Tribunal: TJDFT
Processo: 0739613-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739613-48.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROSEMBERG DE JESUS GONÇALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por ROSEMBERG DE JESUS GONÇALVES. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 22 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador